Tribunal: TJES
Processo: 5013522-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transferência de Financiamento (contrato de gaveta)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013522-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERICA PIMENTEL LANTIMAN e outros

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO FORMAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DE MORA PELA FALTA DE BOLETOS OU CONSOLIDAÇÃO CANCELADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação ordinária, visando a anulação de nova consolidação da propriedade fiduciária e a retomada dos pagamentos contratuais a partir da 71ª parcela de financiamento imobiliário. Os agravantes alegam descumprimento de liminar em ação anterior de consignação em pagamento, dificuldade em regularizar o contrato e impossibilidade de realizar pagamentos por ausência de boletos, defendendo inexistência de mora e legitimidade de nova ação consignatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de boletos bancários e o suposto estado “inativo” do contrato de financiamento eximem os agravantes do pagamento das parcelas vincendas; (ii) estabelecer se houve impedimento absoluto à continuidade dos depósitos judiciais após a decisão favorável na ação de consignação em pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de dificuldades operacionais ou ausência de boletos bancários não configura impedimento absoluto à continuidade dos pagamentos por meio de depósito judicial ou ação consignatória.

4.
A sentença proferida na anterior ação de consignação em pagamento extinguiu apenas as obrigações relativas às parcelas até a 70ª, não desonerando os agravantes da obrigação de quitar as prestações subsequentes.

5.
A alegada inatividade do contrato entre 2020 e 2024 não constitui justificativa válida para a interrupção dos pagamentos, tampouco afasta a caracterização da mora, especialmente diante da ausência de tentativa efetiva de consignar os valores relativos às parcelas vencidas.

6.
O descumprimento parcial da liminar anterior e os entraves no cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária não afastam o dever dos devedores de buscar meios judiciais para manterem-se adimplentes com as obrigações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de boletos bancários e a demora no restabelecimento formal do contrato não eximem o devedor da obrigação de adimplir as parcelas vincendas mediante consignação judicial.

2. A mora se caracteriza pela ausência de pagamento das obrigações no prazo, ainda que exista litígio quanto à regularidade do contrato ou descumprimento parcial de liminar anterior.

3. A extinção das obrigações reconhecida em ação de consignação em pagamento limita-se às parcelas efetivamente depositadas, não abrangendo as vincendas subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 394, 395, 396; CPC, arts. 319, 330, 535.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ERICA PIMENTEL LANTIMAN e DIOGO PINETTI SPERANDIO COT
em face de r. decisão contida no evento 48192497 do processo referência, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelos agravantes em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, indeferiu os pedidos liminares formulados.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 9767552, em resumo, os agravantes alegam que: I) “
o agravado deixou de cumprir a determinação judicial ao não promover a retirada da consolidação da propriedade junto ao competente Cartório e, consequentemente, restabelecer o contrato de financiamento, com a devida emissão de boletos a partir da 71ª prestação, já que todas as demais foram, oportunamente, consignadas em juízo na demanda anteriormente ajuizada
” (fl. 06); II) “
A ausência de restabelecimento do contrato de financiamento durante longo período por culpa do agente financeiro afasta a mora da parte agravante e, por isso, a decisão merece reparo por esse eg. Tribunal de Justiça, mesmo porque não era possível a consignação das prestações na demanda anterior, tampouco em nova demanda antes mesmo do restabelecimento do contrato, fato que, caracterizaria, inclusive, ausência de interesse de agir
” (fl. 06) III) “
O contrato de financiamento, até a retirada da anotação da consolidação da propriedade em nome do agravad
o
, não surtia efeitos. Tanto assim, o próprio agravado informou a impossibilidade de emissão de novos boletos, de modo que, não era possível, bem por isso, a parte agravante consignar em juízo as prestações (conforme entendeu, diversamente, a r. decisão ora agravada)
” (fl. 06); IV) “
a partir do momento em que o banco agravado efetivou a baixa da consolidação da propriedade, o que operou somente em abril de 2024, com o RESTABELECIMENTO do contrato de financiamento, a parte agravante objetiva consignar as parcelas, mensalmente, na demanda de origem e não ter que pagar, integralmente, as parcelas do financiamento, como pretende – equivocadamente – o agente financiador
” (fl. 07); V) “
Ignorando os termos da liminar
[proferida nos autos da ação de consignação em pagamento nº 0007245-26.2017.8.08.0048]
, o Banco procedeu a consolidação da propriedade fiduciária, cuja anotação no registro do imóvel perdurou até 2024
” (fl. 08); VI) naqueles autos “
a sentença declarou extinta as obrigações em discussão, ou seja, das parcelas vencidas e as que foram objeto de depósito nos autos do processo da extinta ação consignatória
” (fl. 10); VII) “
A despeito da impossibilidade de emissão de qualquer boleto de cobrança das prestações e da ausência de qualquer mora da parte autora para com as prestações do financiamento que não foram objeto de depósito na ação consignatória, o BANCO SANTANDER promoveu uma nova notificação extrajudicial, exigindo, mais uma vez, a quitação total do financiamento (antecipação das parcelas vincendas), não restando alternativa aos agravantes senão o ajuizamento de uma nova e oportuna ação consignatória, objetivando obrigar o agravado a efetuar a cobrança a partir da 71ª prestação, bem como a anulação do novel procedimento de expropriação extrajudicial inaugurado junto ao Cartório
” (fl. 11); VIII) “
A parte agravante aguardava, de boa-fé (tendo, inclusive, peticionado diversas vezes na outra demanda no intuito de realizar uma composição amigável), o restabelecimento formal do contrato de financiamento para possibilitar e dar continuidade ao cumprimento das obrigações assumidas: pagamento das prestações a partir da 71ª e, sucessivamente (sem acumulação) das demais
” (fl. 11).

Rememoro que, em 2017, o banco agravado ajuizou a ação nº 0001133-41.2017.8.08.0048 com o fito de notificar judicialmente os agravantes quanto à inadimplência verificada em relação a parcelas do financiamento de um imóvel por eles adquirido.

Notificados, os agravantes ajuizaram a ação de consignação em pagamento nº 0007245-26.2017.8.08.0048 narrando que, ao tomarem ciência da notificação, entraram em contato com a instituição financeira buscando adimplir as parcelas em atraso, mas foram informados que somente a quitação total do financiamento impediria a adoção de mais medidas, motivando o ajuizamento da demanda mencionada, com o depósito das cinco parcelas atrasadas.

Nos autos da ação de consignação em pagamento, obtiveram decisão liminar favorável, tendo sido determinado que o banco se abstivesse de averbar no Cartório de Registro de Imóveis a retomada o apartamento, leiloar o bem, e realizar qualquer ato de cobrança em face dos ora agravantes e avalistas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A casa bancária descumpriu a medida, sendo que os agravantes permaneceram depositando em juízo mensalmente as prestações.

Sobreveio, então, a sentença que confirmou a liminar a seu tempo deferida e julgou procedente a ação de consignação em pagamento, declarando extinta as obrigações em discussão.

Inicialmente, o banco apelou do
decisum
, mas desistiu do recurso antes mesmo de sua subida à segunda instância, tendo requerido a expedição de alvará em relação aos valores depositados em seu favor.

De outra banda, sobreveio a informação nos autos da inviabilidade de cumprimento do ofício expedido ao cartório determinando o cancelamento da consolidação de propriedade em favor da instituição financeira, pois, segundo a tabeliã, para proceder o ato, seria necessária a apresentação de novo instrumento de compra e venda celebrado entre as partes, com o recolhimento do ITBI e certidão de quitação expedida pela Prefeitura Municipal de Serra.

Diante disso, inclusive, foi extinto, por ausência de interesse processual, o cumprimento de sentença registrado sob o nº 0013666-95.2018.8.08.0048.

Constatadas essas circunstâncias, os agravantes pugnaram que o banco fosse intimado a cumprir as exigências para o cancelamento da consolidação de propriedade, sendo que este, por sua vez, requereu a expedição de novo ofício ao CRI competente determinando o cumprimento do comando judicial.

A magistrada expediu novo ofício, nos termos em que pugnado pela casa bancária, e, então, foi informado o valor dos emolumentos, os quais foram pagos pelos agravantes com o fito de adiantar o cumprimento da diligência.

Ocorre que, conforme narram os recorrentes na demanda de origem, após referida manifestação, os autos foram arquivados definitivamente, em abril deste ano, sem notícia de que o contrato de financiamento foi, de fato, restabelecido, sendo que, no mesmo mês, a instituição financeira entrou em contato via telefone celular com os agravantes e, posteriormente, por correio eletrônico com a advogada deles, descrevendo que as prestações do contrato estariam em atraso, apresentando
print screen
de seu sistema interno, do que se depreende que se tratariam das prestações com vencimento de julho de 2020 a abril de 2024 (parcelas 71 a 116).

Apesar do descumprimento da liminar proferida nos autos da ação de consignação em pagamento e da dificuldade em regularizar o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, constada naquele feito, a meu sentir, nenhuma destas circunstâncias permitia aos agravantes cessar com os pagamentos das parcelas vincendas, ainda que por meio do depósito judicial, como requereram e vinham fazendo nos autos da demanda anterior.

Conforme asseverado pelo magistrado de origem, “
conquanto possam os Requerentes me convencer quanto a qualquer tipo de recalcitrância do agente financeiro em lhes fornecer novos carnês de pagamento, já que não raramente essas questões são observadas quando da existência de litígio voltado à elisão da mora, o mesmo não ocorre relativamente à suposta impossibilidade de que os pagamentos fossem efetuados, mesmo que na forma de consignação [...] qualquer dificuldade na realização dos pagamentos posteriores viabilizariam a formulação de pedido justificado naqueles autos ou ainda a propositura de nova demanda que se prestasse à consignação das demais somas
”. De fato, ainda que a parte agravante sustente dificuldades no recebimento dos boletos mensais e alegue que o contrato teria estado formalmente “inativo” até abril de 2024, não se vislumbra impedimento absoluto ou insuperável à realização de pagamentos por meio de ação consignatória.

Sopeso, aliás, que a sentença proferida na ação de consignação em pagamento nº 0007245-26.2017.8.08.0048 extinguira a obrigação outrora contraída tão somente até a parcela 70 (setenta), última depositada naquele feito, não exonerando os interessados de permanecerem adimplentes com as demais parcelas vincendas, sobretudo pelo lapso temporal de mais de 03 (três) anos, sendo inafastável a mora no presente caso.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.